Tribunal: TJES
Processo: 5010076-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010076-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEANDRO MARTINS BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5010076-20.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO C6 S.A.

EMBARGADO: LEANDRO MARTINS BARBOSA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4589232 por BANCO C6 S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4553295, que deu provimento aos embargos de declaração manejados por Leandro Martinss Barbosa para conferir efeitos infringentes ao julgado, para determinar que o recurso inominado fosse conhecido e negado provimento para manter integralmente a sentença objurgada, com a condenação do requerirdo no pagamento da custas processuais e honorários arbitrados em 20% sob o valor da condenação.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que para espanto da embargante, reconheceu como válida a entrega dos valores a terceiros feitos pela autora com a sua anuência e desleixo.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
No caso em comento, há nítida contradição interna no julgado, haja vista que esta acabou por indicar que os valores foram devolvidos a terceiros, quando, na verdade, quem efetuara a devolução em nome do autor foram terceiras pessoas, não havendo qualquer irregularidade na devolução dos valores ao Banco requerido.

Nem a contestação afirma textualmente que os valores foram pagos a terceiros, mas, sim, que os pagamentos foram realizados por terceiros estranhos a relação jurídica questionada, haja vista que os boletos indicados contam como beneficiário o banco requerido, sem a menor sombra de dúvida.”

Diante do exposto, em que pese a irresignação e “espanto” da embargante, é evidente que a decisão questionada não foi omissa, eis que sequer a peça de defesa questiona que os valores foram depositados pelo consumidor em benefício de terceiros, mas, sim, que os valores foram devolvidos ao banco por terceiros, e não pelo autor.

Procuro, com muito zelo, analisar as provas, em cada caso concreto, e infelizmente houve uma contradição interna no julgado, na análise dos fatos e provas produzidas neste caso, o que redundou em sua modificação, na forma delineada no acórdão combatido.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Apesar dos embargos terem sido nomeados como “préquestionatórios” não há a indicação de violação a norma constitucional que não tenha sido objeto de análise no acórdão, tratando-se de erro material na confecção da peça recursal.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)